Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-10.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019418-10.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCAS ALVES CAMPOS DE SOUZA - CPF: 061.200.491-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DES. YALE SABO MENDES (CONVOCADO), 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3º VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA TRATAMENTO MÉDICO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do descumprimento de ordem judicial que determinava ao Estado de Mato Grosso o fornecimento, em 48 horas, de tratamento para dissecção de aorta tipo B, o que obrigou o autor a custear, com recursos próprios, procedimento de urgência em hospital particular.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade civil do Estado por omissão específica decorrente do não cumprimento de ordem judicial; (ii) manter ou não a condenação ao ressarcimento das despesas médicas no valor de R$ 96.390,00; (iii) manter ou não a indenização por dano moral arbitrada em R$ 30.000,00; e (iv) examinar os consectários legais e os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Comprovado o não cumprimento da decisão judicial em prazo legal e a omissão específica do Estado em contexto de urgência, configura-se responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da CF.
4. Comprovadas a necessidade do procedimento, a urgência do quadro clínico e a regularidade das notas fiscais, impõe-se o ressarcimento integral das despesas.
5. O dano moral é evidente diante da inércia estatal frente à urgência médica e à ordem judicial descumprida, justificando o valor fixado.
6. Juntada de documento extemporâneo não conhecida, por ausência de justificativa idônea (arts. 435 e 1.014 do CPC).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. A omissão específica no cumprimento de ordem judicial para fornecimento de tratamento médico de urgência caracteriza falha do serviço público, ensejando a responsabilidade objetiva do Estado.
2. Comprovadas a urgência, a necessidade do tratamento e a ausência de atendimento na rede pública, é devida a indenização por danos materiais e morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 37, § 6º e 196; EC 113/2021; CPC, arts. 435 e 1.014; Lei 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0701580-37.2023.8.07.0005, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1019418-10.2022.8.11.0015, ajuizada por LUCAS ALVES CAMPOS DE SOUZA (Comarca de Sinop/MT, Vara Especializada da Fazenda Pública).

O Estado interpôs apelação alegando em síntese a ausência de culpa do Estado de Mato Grosso, bem como a ausência de nexo de causalidade, e a ausência de prova da ocorrência de dano.

O autor apresentou contrarrazões em 27/05/2025, pugnando pela manutenção integral da sentença e apontando, ainda, a juntada de documento extemporâneo pelo apelante.

Remetidos os autos ao Ministério Público de 2º Grau, a Procuradoria Cível registrou não intervenção (id. 304630375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor narrou que, em 25/06/2021, foi diagnosticado com dissecção de aorta tipo B, havendo ordem judicial para disponibilização do tratamento em 48h; diante do não cumprimento pelo ente estatal, após 15 dias, submeteu-se, com recursos próprios, a cirurgia em hospital particular (Cascavel/PR), juntando notas fiscais que totalizam R$ 96.390,00.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado ao pagamento de (i) danos morais em R$ 30.000,00, com correção pelo IPCA-E desde a sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), observando-se, a partir de 09/12/2021, a SELIC (EC 113/2021); e (ii) danos materiais de R$ 96.390,00, corrigidos pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo e juros nos termos fixados, também com SELIC a partir de 09/12/2021. Fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação e determinou o reexame necessário.

Da referida sentença o ESTADO DE MATO GROSSO recorre.

Presentes os pressupostos de admissibilidade – tempestividade, regularidade formal e preparo dispensado à Fazenda Pública –, conheço do recurso. Conheço, ainda, do reexame necessário (art. 496, I, do CPC), por se tratar de condenação imposta a ente estatal.

Delimita-se o objeto: (i) responsabilidade civil do Estado por omissão específica no cumprimento de ordem judicial que determinou a disponibilização, em 48 horas, de tratamento para dissecção de aorta tipo B; (ii) manutenção do ressarcimento de despesas hospitalares efetuadas pelo autor no valor de R$ 96.390,00; (iii) manutenção da indenização por dano moral arbitrada em R$ 30.000,00; e (iv) consectários legais e sucumbência.

Quanto à juntada extemporânea de documento em sede recursal, não a conheço, com determinação de desentranhamento, por ausência de justificativa idônea (arts. 435 e 1.014 do CPC). A ampla defesa não autoriza inovação probatória tardia quando inexistente causa impeditiva para a apresentação oportuna.

Pois bem.

O autor foi diagnosticado em 25/06/2021 com dissecção de aorta tipo B, enfermidade de alto risco e evolução aguda, havendo ordem judicial para que o Estado providenciasse, em 48 horas, o tratamento indicado. O comando judicial não foi cumprido dentro do prazo; diante da urgência e do risco iminente, o autor custeou cirurgia e internação em hospital particular, apresentando notas fiscais que somam R$ 96.390,00. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao ressarcimento integral das despesas e ao pagamento de danos morais em R$ 30.000,00, fixando os consectários legais e arbitrando honorários em 10% sobre o valor da condenação.

A saúde é direito fundamental (arts. 6º e 196 da CF) e dever solidário dos entes federados (art. 23, II, CF; Lei 8.080/1990). A omissão específica decorrente do descumprimento de ordem judicial, somada à inércia administrativa para prover o tratamento tempestivo, configura falha do serviço (faute du service), atraindo a responsabilidade do Estado nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição.

Em hipóteses como a dos autos – urgência médica grave, inexistência de atendimento oportuno na rede pública e descumprimento de decisão judicial –, a jurisprudência é estável no sentido de que o usuário do SUS pode procurar a rede privada e, comprovada a necessidade e o nexo, tem direito ao ressarcimento integral das despesas indispensáveis ao tratamento. Não se exige prova de culpa subjetiva do agente, bastando a demonstração da omissão qualificada, do dano e do nexo causal.

Os autos demonstram que não houve disponibilização do tratamento no prazo judicialmente fixado, ruptura que estabelece o nexo causal entre a omissão e o dano. A alegação genérica de complexidade administrativa não afasta a vinculação ao comando judicial.

Danos materiais (ressarcimento)

O ressarcimento limita-se a despesas médicas necessárias e comprovadas, diretamente vinculadas ao procedimento.

Estão comprovados o efetivo desembolso (notas fiscais), a necessidade do procedimento e o nexo entre a omissão estatal e a despesa. O valor global de R$ 96.390,00 guarda proporcionalidade com o tratamento de alta complexidade realizado, não havendo indício de superfaturamento, de despesas estranhas ao procedimento, ou de cobertura paralela que imponha abatimento.

Mantém-se, pois, a condenação ao ressarcimento integral, corrigidos pelo IPCA-E desde cada desembolso (Súmula 43/STJ por analogia quanto à data do efetivo prejuízo); juros de mora nos termos fixados na origem, observando-se a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC (EC 113/2021), que substitui correção e juros, vedada a cumulação.

Danos morais

A conduta estatal extrapolou o mero inadimplemento administrativo. Houve descumprimento de ordem judicial sob contexto clínico de risco de morte. A angústia, a aflição e a insegurança sofridas pelo autor, compelido a buscar a rede privada para evitar desfecho fatal, configuram abalo moral indenizável.

Quanto ao quantum (R$ 30.000,00) o valor revela-se moderado, proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL . INTERNAÇÃO EM UTI. ORDEM JUDICIAL. BUSCA POR LEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . AGRAVAMENTO DA DOENÇA. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA . DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. 1 . Comumente, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, quando se trata de ato comissivo, ou é subjetiva, quando decorrente de omissão. Todavia, nos casos de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva. 2. Em caso de ordem judicial a ser cumprida pela Administração, determinando-se ao Serviço Público de Saúde a internação imediata de paciente, surge o dever específico de agir . 3. Comprovada a existência do nexo de causalidade e do dano decorrente na falha de prestação de serviço em razão do descumprimento da ordem judicial de busca por leito de UTI, cabe ao ente público indenizar os requerentes pelos danos morais sofridos em razão do falecimento de sua genitora. 4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida . Se tais circunstâncias foram observadas, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado na sentença. 5. Apelos dos requerentes e do Distrito Federal não providos.

(TJ-DF 0701580-37 .2023.8.07.0005 1839227, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/04/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença para condenar o Estado ao ressarcimento de R$ 96.390,00 (com IPCA-E desde cada desembolso e juros, observada a SELIC a partir de 09/12/2021) e ao pagamento de danos morais em R$ 30.000,00 (com correção pelo IPCA-E desde o arbitramento, juros desde o evento danoso, e SELIC a partir de 09/12/2021);

Diante do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de recurso de apelação cível apreciado em sessão realizada no Plenário Virtual, ocasião em que, após minuciosa análise do bem fundamentado voto proferido pelo eminente Relator, peço vênia para divergir parcialmente do entendimento adotado, de forma pontual e restrita, exclusivamente no tocante à condenação imposta ao ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A condenação, tal como posta, fundamentou-se na premissa de que:

“A conduta estatal extrapolou o mero inadimplemento administrativo. Houve descumprimento de ordem judicial sob contexto clínico de risco de morte. A angústia, a aflição e a insegurança sofridas pelo autor, compelido a buscar a rede privada para evitar desfecho fatal, configuram abalo moral indenizável.

Quanto ao quantum (R$ 30.000,00) o valor revela-se moderado, proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.”

Com o devido respeito ao posicionamento adotado, entendo que, diversamente do que restou assentado quanto à caracterização da responsabilidade civil do Estado pelos danos materiais efetivamente suportados pelo demandante, não se encontram presentes, nos autos, os pressupostos autorizadores do reconhecimento da obrigação de indenizar a título de danos morais.

É cediço que o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado por abalo moral exige a concomitância de três elementos: a conduta lesiva, o dano efetivo e o nexo de causalidade entre ambos. Inexistindo qualquer um desses requisitos, não há que se falar em dever de indenizar.

No caso concreto, não se extrai do conjunto probatório qualquer elemento que permita aferir, de forma segura, a ocorrência de violação à esfera íntima do autor apta a configurar dano moral indenizável. Ainda que se possam admitir como plausíveis os transtornos decorrentes da morosidade na prestação do serviço de saúde reclamado, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para sustentar a configuração de abalo anímico de magnitude tal que justifique a intervenção reparatória.

Com efeito, os elementos constantes dos autos não revelam que o autor tenha efetivamente experimentado sofrimento psicológico de ordem grave, tampouco foram produzidas provas capazes de evidenciar a intensidade do alegado abalo extrapatrimonial.

A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a invocar presunções desprovidas de suporte fático mínimo, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão indenizatória sob tal fundamento.

Destaca-se que, embora a responsabilidade estatal por omissão na prestação do serviço de saúde configure, em tese, hipótese de responsabilidade objetiva fundada na Teoria da Falta do Serviço (faute du service), a configuração do dano moral exige a demonstração do efetivo abalo sofrido, o que, no caso em exame, não restou comprovado.

Nesse mesmo sentido, alinha-se o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais pátrios, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA RENAL – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento médico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral. (TJ-MT 10196834620218110015 MT, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONDUTA OMISSIVA - CULPA ADMINISTRATIVA - DESCUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO - CIRURGIA ORTOPÉDICA - TENTATIVA FRUSTRADA NA REDE PÚBLICA - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PAGAS POR SERVIÇOS MÉDICOS NA REDE PRIVADA - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A responsabilidade extracontratual do Estado, nos casos de danos ocasionados por omissão do Poder Público, encontra solução na denominada Teoria da Culpa Administrativa - "Faute Du Service" -, modalidade de responsabilidade civil objetiva, cumprindo àquele que sofreu o alegado dano comprovar o nexo causal entre o revés sofrido e a falha na prestação do serviço a cargo do Poder Público.

- Consignado o dever de o Poder Público assegurar a prestação de serviços de saúde a seus cidadãos, reconhece-se sua responsabilidade pela reparação dos gastos suportados por paciente que, conquanto tenha buscado atendimento na rede pública de saúde, permaneceu sem tratamento mesmo após ter esperado período superior à dobra do tempo ideal para que ele fosse prestado.

- A configuração da responsabilidade civil do Estado por danos morais pressupõe a existência de ato ilícito e a demonstração do dano, sem qualquer uma das quais, ausente o dever de indenizar.

- Recurso parcialmente provido (TJMG - Apelação Cível 1.0145.10.028660-1/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2016, publicação da súmula em 15/03/2016)(g.n)

Dessa forma, diante da ausência de demonstração do abalo extrapatrimonial alegado, entendo que não subsistem fundamentos jurídicos que amparem a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante de tais fundamentos, com a devida vênia, manifesto divergência ao voto do Eminente Desembargador Relator, Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, o que faço para conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Acompanho o voto do Relator, negando provimento ao recurso. Reconheço que as peculiaridades do caso concreto demonstram inequivocamente a configuração tanto dos danos materiais quanto morais.

É fundamental distinguir o presente caso de precedentes nos quais votei diversamente: naqueles, o paciente simplesmente buscou tratamento particular sem comunicar ao juízo o descumprimento da ordem judicial ou sem esgotar as medidas judiciais cabíveis. No caso concreto, ao contrário, há manifesta e reiterada comunicação processual da inércia estatal, com múltiplos pedidos de providências coercitivas entre 29/06 e 07/07/2021, caracterizando situação completamente distinta que justifica solução diversa.

A cronologia revela a gravidade da omissão: tutela deferida em 25/06/2021 com prazo de 48 horas; descumprimento pelo Estado; agravamento do quadro em 29/06/2021; pedidos reiterados de transferência para UTI, sequestro de verbas e medidas coercitivas em 29/06, 02/07, 05/07 e 07/07/2021, todos sem apreciação; laudo de 05/07/2021 atestando "Prioridade 0 – Emergência" com risco de óbito iminente. Somente após dez dias e esgotadas todas as tentativas judiciais, sem alternativa para evitar a morte, o paciente foi transferido para hospital particular.

Considerando a gravidade do quadro clínico (dissecção de aorta tipo B), o risco iminente de morte, a demora injustificada do Estado em cumprir ordem judicial expressa e a documentada tentativa de obter cumprimento mediante provocação reiterada do Judiciário, configura-se dano moral presumido que transcende o mero dissabor cotidiano. O paciente, em extrema vulnerabilidade, após esgotar as vias judiciais disponíveis sem êxito, foi compelido a buscar tratamento particular para preservar sua própria existência.

A distinção essencial reside na conduta processual diligente: o autor e sua defesa fizeram tudo ao alcance no âmbito judicial, comunicando sistematicamente o descumprimento e requerendo medidas cada vez mais gravosas, sem resposta efetiva do Estado ou do Judiciário. Não se trata de opção voluntária e precipitada pela via particular, mas de medida extrema e inevitável diante do abandono estatal documentado nos autos.

Por essas razões, acompanho integralmente o voto do Relator, mantendo a condenação por danos materiais e morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025